Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734653-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: MARCO AURELIO SOUZA BESSA, GIULIENY ALVES DE MATOS BESSA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TERMOS INICIAL E FINAL. Aferido que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, correto afirmar que o relacionamento de direito material entre eles estabelecido deve ser regido pelas normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor. É cediço que todos aqueles que fazem parte do negócio jurídico de compra e venda de imóvel devem ser responsabilizados por eventuais intercorrências do bem adquirido, nos termos dos arts. 7o, §1o e 25, §2o, do CDC. No que tange ao prazo de entrega de imóvel constante em instrumento particular de compra e venda, tendo sido ultrapassado o período estabelecido em tempo superior à tolerância prevista, revela-se cabível a indenização do consumidor em danos materiais. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é uníssona no sentido de que os fatores intrinsecamente ligados à atividade desempenhada pelas empresas de comercialização e construção de empreendimentos imobiliários são previsíveis, razão pela qual não devem ser consideradas como causas excludentes de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior. Assim, os danos materiais – lucros cessantes – suportados pelo promitente comprador em decorrência do inadimplemento dos promitentes vendedores, prescinde de comprovação acerca da destinação da unidade habitacional por parte de seu adquirente. Os lucros cessantes devidos pela promitente vendedora ao promitente comprador, em razão do inadimplemento contratual, têm por termo inicial a data em que o imóvel deveria ter sido entregue e não o foi, computado eventual prazo de tolerância, e como termo final, a data de imissão na posse do bem. A recorrente alega violação aos artigos 489, incisos I, II, III, §1o, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente. Enfatiza que o acórdão impugnado deixou de analisar a tese recursal referente à distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, incisos I, II, III, §1o, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005